Tribunal: TJBA
Processo: 8012754-66.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012754-66.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARILENE PINTO DA SILVA Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): EMENTA Reexame necessário. Sentença que julgou procedente ação previdenciária, condenando o INSS à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária desde a cessação do auxílio-doença anterior, com base em incapacidade total e permanente comprovada por perícia médica judicial. A perícia médica judicial, elaborada por profissional habilitado, concluiu pela existência de incapacidade laboral total e irreversível, considerando as sequelas consolidadas do acidente de trabalho e as condições pessoais da segurada (idade superior a 50 anos, baixa escolaridade e limitações físicas). O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários permite ao magistrado conceder benefício diverso do inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais, sem configurar julgamento extra ou ultra petita, atendendo ao dever da autarquia de conceder a melhor opção previdenciária. O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ, não sendo relevante a data da elaboração do laudo pericial. Sentença mantida integralmente em reexame necessário.